Tribunal: TJPA
Processo: 0005019-12.2014.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005019.12.2014.8.14.0040 I
APELANTE: MULTISUL ENGENHARIA SS LTDA
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES (OAB Nº 15201-A)
APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
ADVOGADO(A): JAIR ALVES ROCHA (OAB Nº 10609)
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. BENEFÍCIO DA SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ALÍQUOTA 2,5%. NÃO INCIDÊNCIA. SOCIEDADE SIMPLES CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE LIMITADA. NÃO CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE PESSOAL DE CADA SÓCIO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO DA SOCIEDADE APELADA COMO BENEFICIÁRIA DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por Multisul Engenharia SS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas.

Na origem, a ora Apelante impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor de Arrecadação Municipal de Fazenda de Parauapebas, que indeferiu seu pleito de reconhecimento como sociedade uniprofissional para fins de apuração do ISSQN, nos moldes do art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei 406/68.

Sustenta que, por meio da 10ª alteração de seu Contrato Social, houve a alteração de sua natureza jurídica de sociedade empresária limitada para sociedade simples limitada, transferindo seu registro para o Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Alega que ¿
o traço distintivo das sociedades simples e empresárias está no modo pelo qual elas exercem a sua atividade¿
e que ¿
o que deve caracterizar a sociedade civil de profissionais liberais é que o serviço é prestado em caráter pessoal pelos sócios e sob sua responsabilidade técnica, podendo contar com a colaboração de auxiliares para a execução de serviços-meios
¿.

Na sentença ora recorrida, o Juízo da 4ª Vara Cível de Parauapebas julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que
¿o regime especial de recolhimento do ISSQN somente é devido àquela sociedade sob o regime de responsabilidade pessoal, sem caráter empresarial¿.

Contra essa sentença foi interposta a presente apelação, na qual a Apelante aduz que, por se caracterizar como sociedade uniprofissional, deve ser enquadrada no regime tributário especial de recolhimento do ISS, previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-Lei n. 406/68.

Sustenta que a limitação da responsabilidade em decorrência do tipo societário adotado não alcança as responsabilidades que, por definição legal, são pessoais.

Alega que
¿o que é relevante na sociedade civil de profissionais liberais é que o serviço seja prestado em caráter pessoal pelos sócios e sob sua responsabilidade técnica, podendo contar com a colaboração de auxiliares para execução de serviços-meios¿
.

Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado provimento à presente apelação para reconhecer o direito da Apelante de apurar o quantum devido a título de ISS nos moldes do art. 9º, § 3º do Decreto-Lei nº 406/68.

Conforme certidão de fls. 122v, o Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por entender que a matéria não consta daquelas em que deve atuar como fiscal da lei (fls. 128).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso, pelo que passo a analisar o mérito.

Conforme relatado, pretende-se neste recurso a reforma da sentença que julgou improcedente pedido da ora Apelante, ao fundamento de que mesmo a sociedade simples constituída sob a forma limitada não pode usufruir do tratamento privilegiado, pois nela o sócio não assume responsabilidade pessoal, uma vez que essa responsabilidade é restrita à sua participação no capital social.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

Conforme já assentou esta Colenda Turma, o benefício da sociedade unipessoal não alcança a sociedade limitada, caracterizada pela restrição da responsabilidade dos sócios às quotas respectivas:
¿EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. BENEFÍCIO DA SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. ALÍQUOTA 2,5%. NÃO INCIDÊNCIA. SOCIEDADE CUJA CONSTITUIÇÃO INDICA CARÁTER EMPRESARIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO HOSPITAL PORTO DIAS S/C LTDA PREJUDICADA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME¿. (Apelação n. 0036658-29.2007.814.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, DJ 29/06/2018).

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
¿TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO LEGAL VERIFICADOS NA CORTE DE ORIGEM E. SÚMULA 7/STJ.
1. É possível receber os embargos de declaração como agravo regimental, em homenagem à fungibilidade recursal e à economia processual, quando nítido o seu caráter infringente. Precedente: EDcl na Rcl 5.932/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29.5.2012.
2. A jurisprudência das duas Turmas que compõem a Primeira Seção é uniforme no sentido de que o benefício da alíquota fixa do ISS somente é devido às sociedades unipessoais integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades empresariais, como as sociedades por quotas cuja responsabilidade é limitada ao capital social.
3. É, portanto, necessário, para o deferimento das benesses do dispositivo em questão, o atendimento de requisitos específicos.
4. O Tribunal de origem entendeu que o recorrido não preenche tais requisitos. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Quanto à interposição pela alínea c, este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, e improvido.¿ ( EDcl no AREsp 425635 PE 2013/0364483-5, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ:10 de Dezembro de 2013- STJ).

Por outro lado, o argumento de que a Apelada não se constitui como sociedade empresária e sim como sociedade simples de responsabilidade limitada não atrai a incidência do regime especial de tributação, conforme a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça:
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGOU VÁLIDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL CONTESTADA EM FACE DO DECRETO-LEI 406/68.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, "d", da CF/88 ? alínea incluída pela EC 45/2004).
2. Ademais, ainda que superado tal óbice, nos termos do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/68, "a base de cálculo do imposto é o preço do serviço" e "quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho". Tratando-se de serviços prestados por sociedades, desde que o serviço se enquadre no rol previsto no § 3º do artigo referido, há autorização legal para fruição do tratamento privilegiado, devendo o imposto ser "calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável".
A sociedade simples, constituída sob a forma de sociedade limitada, não pode usufruir do tratamento privilegiado, porquanto nela o sócio não assume responsabilidade pessoal, tendo em vista que sua responsabilidade é limitada à participação no capital social, não obstante todos os sócios respondam solidariamente pela integralização do capital social. Assim, "a alíquota fixa do ISS somente é devida às sociedades unipessoais integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades empresariais, como as sociedades por quotas, cuja responsabilidade é limitada ao capital social
" (AgRg no Ag 1.349.283/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.12.2010).
3. Recurso especial não conhecido.(STJ, REsp 1221027/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 04/03/2011).

Também não se verifica, na espécie, a pessoalidade na prestação do serviço, uma vez que a Apelante constitui sociedade cujo objeto apresenta diversidade e complexidade, conforme se lê da Cláusula terceira do seu contrato social:
¿Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto a prestação de serviços de engenharia, incluindo serviços de obras e de projetos de engenharia e construção civil; serviços de assessoria técnica, consultoria e outros serviços auxiliares de engenharia; serviços de decoração e ornamentação; e serviços de conservação e construção de áreas verdes, paisagismo e urbanização¿.

Ademais, como bem explanado na sentença de mérito do Juízo singular, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, não obstante todos respondam pela integralização do capital social, conforme disposto no paragrafo primeiro, da cláusula quarta do contrato social.

Não resta caracterizada, portanto, a responsabilidade pessoal de cada sócio na execução do serviço, logo, não se encontram preenchidos os requisitos que autorizariam o enquadramento da sociedade Apelada como beneficiária do regime especial de tributação do ISS, de modo que a sentença vergastada deve ser mantida incólume.

Por todo o exposto,
VOTO NO SENTIDO DO CONHECIMENTO E DEPROVIMENTO DESTA APELAÇÃO
, para manter a sentença recorrida em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora